Tribunal: TJDFT
Processo: 0724242-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução Por Quantia Certa. Pedido De Intimação Do Devedor Para Indicação De Bens. Ausência De Indícios De Ocultação Patrimonial. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido formulado pelo credor de intimação do devedor para indicar bens à penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora, com aplicação da penalidade prevista no art. 774, V, do CPC, na ausência de indícios de ocultação patrimonial e sem a demonstração de diligência recente e eficaz por parte do credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com base no art. 774, V, do CPC, exige indícios de conduta dolosa ou resistência injustificada do devedor em ocultar bens, não sendo automática diante do insucesso de diligências iniciais.
4. A simples alegação de ausência de bens localizados por sistemas eletrônicos não legitima, por si só, a intimação coercitiva, sobretudo quando há informação disponível em fontes públicas que o exequente não utilizou.
5. O dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC não desobriga o credor do ônus de diligenciar ativamente na busca por bens penhoráveis, conforme os arts. 797 e 798, II, “c”, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A intimação do devedor para indicar bens à penhora, com aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, exige demonstração de ocultação patrimonial ou resistência injustificada. 2. A ausência de diligência recente do exequente e a inexistência de indícios de má-fé do devedor tornam a medida inócua e indevida.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: arts. 6o, 139, II e III; 774, V; 797; 798, II, “c”. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1967978, 0749820-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12/02/2025, DJE 28/0/2025. TJDFT, Acórdão 2013412, 0709567-71.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a TURMA CÍVEL, J. 18/06/2025, DJe: 04/07/2025.